Tribunal: TJES
Processo: 0008845-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008845-52.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VITORIA
PARTE RE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA PROCON APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PODER DE POLÍCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a intervenção do Poder Judiciário em relação aos atos administrativos (multa aplicada pelo PROCON) cinge-se não apenas ao exame da legalidade estrita, como também a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

2. A redução do valor da multa pelo MM. Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, nos
artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97
, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

3. Apesar do pedido de improcedência da ação, considerando que o pedido de redução do valor fora acolhido na r. sentença, caracterizada, portanto, a sucumbência recíproca.

4
. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra a sentença de fls. 419/423, integrada pela sentença de fl. 444, que, na
“ação anulatória”
proposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON, nos Processos Administrativos nº 0113.006.298-4, 0113.006.353-9, 0113.004.982-5, 0113.006.470-0 e 0472/2017, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada multa.

Na hipótese, 05 consumidores recorreram ao Procon Municipal após problemas técnicos referentes à prestação de serviço de TV por assinatura, internet e telefonia fixa, que não foram solucionados pela empresa apelada, quando solicitada.

Após regular trâmite do processo administrativo e tentativas de conciliação que restaram-se frustradas, procedeu-se à aplicação de 05 multas correspondentes às infrações às leis consumeristas (CDC, art. 20), totalizando um valor de R$ 221.669,63 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), nos seguintes termos:

(a) R$ 41.838,65 (quarenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavo), no Processo Administrativo nº 0113.006.298-4;

(b) R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), no Processo Administrativo nº 0113.006.353-9;

(c) R$ 55.503,42 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos), no Processo Administrativo nº 0113.004.982-5;

(d) R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), no Processo Administrativo nº 0113.006.470-0;

(e) R$ 31.081,82 (trinta e um mil, oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), no Processo Administrativo nº 0472/2017.

Pois bem.

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, caput e §1º, do CPC), a controvérsia sujeita a exame se circunscreve ao
quantum
de multa arbitrado pelo Juízo
a quo
, rememorando-se que o montante da multa originalmente aplicada pelo PROCON em R$ 221.669,63 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) foi reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste ponto, cumpre salientar que “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017)
.

Daí cabe dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97 (na redação vigente ao tempo dos fatos):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No caso, foi aplicada à empresa apelada multa no valor total de
R$ 221.669,63 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), por ofensa ao art. 20 do CDC, como consequência de não ter sanado, em tempo hábil, os vícios dos serviços contratados pelos consumidores.

Embora tenha

a Administração respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que
o valor
da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa,
in litteris
:

“(...) Reitero que é possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A multa em questão não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nos presentes autos, os valores foram arbitrados com base no Decreto Municipal nº 11.738/2003. Contudo, entendo que os valores fixados realmente não guardam consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não são condizentes com os casos concretos, de maneira que sua finalidade pode ser plenamente atendida com a redução do montante. (...)

Sendo assim, considerando que as infrações cometidas pela requerente, tenho que a redução de cada uma das cinco multas para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que reflita um enriquecimento sem causa ao município, para quem será revertido o valor. (...)”

Assim, observo que a redução do valor da multa pelo Juízo
a quo
culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e respeitou os critérios previstos no art. 57 do CDC, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

Acrescente-se, ademais, que a redução das multas também é imperativa, na medida em que se constata a circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto Federal nº 2.181/97, qual seja, “ser o infrator reincidente”, fora aplicada de forma não motivada, eis que a reincidência não pode ser presumida, sendo que nas decisões administrativas não há sequer uma menção às demais infrações cometidas.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, pretende o Ente Municipal o reconhecimento de sua
sucumbência mínima
.

Entretanto, depreende-se que a autora, ora apelada, logrou em obter considerável redução no valor das multas aplicadas, sucumbindo, contudo, no pedido de afastamento integral das penalidades, sendo aferível, portanto, o proveito econômico obtido por cada parte em decorrência da instauração do processo, razão pela qual aplica-se, ao caso, aquilo que dispõe o art. 85, p. 2º e p. 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA IPCA-E DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MULTA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA SUPRIR A OMISSÃO E SANAR A CONTRADIÇÃO. 1. - A correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória deve adotar o índice de IPCA-E previsto na Lei Municipal nº 5.248/2000, desde a data do acórdão que reduziu o valor da multa 2. - O valor da multa deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da notificação do devedor para pagamento do débito no processo administrativo, data em que o embargante foi constituído em mora. 3. - O pedido de anulação da multa administrativa foi julgado improcedente enquanto o pedido de redução da multa administrativa foi julgado procedente, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca.
4. - Havendo sucumbência recíproca e podendo ser dimensionado o valor do proveito econômico das partes ambas devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor do seu respectivo proveito econômico.
5. - O proveito econômico do BANCO BRADESCO CARTÕES S/A é a diferença entre o valor original da multa e o valor da multa reduzida. Por outro lado, o proveito econômico do MUNICÍPIO DE VITÓRIA corresponde ao valor da multa reduzida. 5. - Embargos de declaração provido parcialmente com efeitos modificativos, para sanar contradição e suprir a omissão.

(TES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003121-50.2018.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: Fábio Clem de Oliveira, j. em 31.10.2022)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Desprovido o recurso da Municipalidade, cumpre-me
MAJORAR
para 12% os honorários advocatícios fixados (CPC, art. 85, § 11º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)